Tribunal: TJBA
Processo: 8029735-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8029735-84.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MATEUS SOUZA NASCIMENTO DE JESUS Advogado(s): LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES, ANDRE LUIS THOME FERNANDES AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS E MULTA MORATÓRIA. LIMITES LEGAIS OBSERVADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Mateus Souza Nascimento de Jesus contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do agravante. O agravante alega omissão na análise dos pedidos relativos à descaracterização da mora e ao afastamento dos encargos moratórios aplicados ao contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão monocrática ao não enfrentar diretamente os pedidos relacionados à descaracterização da mora e ao afastamento dos encargos moratórios; e (ii) analisar a legalidade dos encargos moratórios aplicados ao contrato bancário, considerando os limites previstos na legislação e na jurisprudência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática omite-se parcialmente quanto ao enfrentamento direto das questões apontadas pelo agravante, o que é suprido pelo exame no voto, mas mantém-se alinhada à jurisprudência consolidada sobre encargos moratórios. 4. A Súmula 379 do STJ dispõe que, em contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês, sendo válida a incidência dentro do patamar legal e contratualmente estipulado. 5. A multa moratória deve observar o disposto no art. 52, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e o entendimento da Súmula 285 do STJ, limitando-se a 2% do valor da obrigação. No caso concreto, os limites legais foram respeitados, conforme demonstrado no contrato anexado aos autos. 6. Não se verifica justificativa para o afastamento da mora. 7. A fixação dos honorários advocatícios respeita os critérios legais e as peculiaridades da causa, não havendo elementos que demandem sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "A incidência de juros moratórios em contratos bancários deve observar o limite de 1% ao mês, conforme estipulado na Súmula 379 do STJ, desde que não haja legislação específica em sentido diverso." "A multa moratória em contratos bancários regidos pelo Código de Defesa do Consumidor não pode exceder o limite de 2% do valor da obrigação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC e da Súmula 285 do STJ." "A mora não deve ser afastada quando comprovada a inadimplência do devedor e respeitados os limites legais dos encargos aplicados." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 52, § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 1.021, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 285. STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.625/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação n. 029735-84.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante MATEUS SOUZA NASCIMENTO DE JESUS, e como agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 64